Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600281-11.2024.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ELEITORAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ELEITORAL
CONTRA
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO.
ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO
GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra decisão de juízo singular que rejeitou
impugnação oposta ao Cumprimento de
Sentença e determinou o prosseguimento da
execução.

Num. 44865057 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509495392100000043801142
Número do documento: 26032509495392100000043801142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:37:03
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber
se é cabível Recurso Eleitoral contra decisão
interlocutória que não extingue a execução,
proferida em fase de Cumprimento de
Sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Cumprimentos de Sentença, aplicam-
se as normas contidas na Resolução TSE nº
23.709/2022 e rito previsto no Código de
Processo Civil, inclusive quanto à contagem
dos prazos e recursos cabíveis, ante a
ausência
de
natureza
eleitoral
desses
processos.
4. Aos processos não eleitorais, não se aplica
o disposto no art. 19 da Resolução TSE nº
23.478/2016.
5. O agravo de instrumento é o recurso
cabível
contra
decisão
que
rejeita
impugnação ao Cumprimento de Sentença,
sendo vedada a aplicação da fungibilidade
recursal na hipótese de interposição de outro
recurso,
por
constituir
erro
grosseiro.
Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de Julgamento: 1. É incabível Recurso
Eleitoral contra decisão interlocutória que
rejeita impugnação ao Cumprimento de
Sentença, sendo o Agravo de Instrumento o
recurso adequado, nos termos do art. 1.015,
parágrafo único, do Código de Processo
Civil. 2. A interposição de Recurso Eleitoral
em vez de Agravo de Instrumento configura
erro grosseiro, impedindo a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, conforme
farta jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 3º,
art. 3º-A, art. 34, art. 525, § 1º, art. 1.015,

Num. 44865057 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:49:54
https://pje.tre-pr.j

Inteiro teor:
25/03/2026
Número: 0600281-11.2024.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/11/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Execução - Cumprimento de
Sentença
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0600281-
11.2024.6.16.0001, que rejeitou a Impugnação de Cumprimento de Sentença interposto em razão de
nulidades processuais e erros materiais da sentença de Id. 129135767 que determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 222.587,87 (duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e
oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) (Prestação de Contas apresentadas por Juliana de
Fatima Mildemberg de Lara nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, desaprovadas
determinando à prestadora, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 222.587,87
(duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos), a título de
devolução recursos do Fundo Partidário que se beneficiou e não comprovou a respectiva
regularidade de gastos nos autos. Integrando a sentença. Acolheu os embargos declaratórios
opostos pela AGU. Reformou a decisão de id. 129451003 para que incida honorários de
sucumbência em cumprimento de sentença, sendo assim, o final de seu item 2 deve conter a
seguinte redação: "(...) certificando-se os devedores de que, caso não efetuado espontaneamente o
pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa no
percentual de 10 pontos e de honorários de advogado também no percentual de 10%, na forma do
artigo 523 do CPC." No cumprimento de Sentença, com fulcro no artigo 725, inciso VIII, do Código
de Processo Civil, homologou a autocomposição extrajudicial. Caso a parte devedora tenha sido
incluída no CADIN, proceda-se a exclusão. Após, suspendam-se os autos até o final do
parcelamento.(Prestação de contas eleitorais, apresentada via SPCE, por Juliana de Fatima
Mildemberg de Lara, concorrente ao cargo eletivo de Vereadora pela Federação Brasil da
Esperança - Fe Brasil(PT/PC do B/PV), na Unidade Eleitoral Curitiba/PR, julgadas desaprovadas,
tendo em vista, que no caso em exame, a norma material a ser aplicada é a contida na Resolução
TSE nº 23.632/20 que, em seu artigo 1º, estabelece: Art. 1º A entrega e o processamento da
prestação de contas de candidatos e partidos políticos relativas às Eleições 2020 observarão, em
caráter complementar às Res.-TSE nºs 23.607/2019 e 23.624/2020, o disposto nesta Resolução.
Considerando que é dever do candidato zelar pelo cumprimento das regras impostas pela lei, a
desaprovação da presente prestação de contas é medida que se impõe, diante da grave
irregularidade apontada no parecer conclusivo). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JULIANA DE FATIMA MILDEMBERG DE LARA
(RECORRENTE)

RAFANHIM, SOUZA & ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUDIMAR RAFANHIM (ADVOGADO)
UNIÃO FEDERAL (RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44865057
25/03/2026
09:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44865057 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509495392100000043801142
Número do documento: 26032509495392100000043801142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:37:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.089
RECURSO ELEITORAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0600281-11.2024.6.16.0001 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JULIANA DE FATIMA MILDEMBERG DE LARA
SOCIEDADE: RAFANHIM, SOUZA & ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000001692
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LUDIMAR RAFANHIM - OAB/PR33324
RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL
PROCURADORIA: Procuradoria Regional da União da 4ª Região
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ELEITORAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ELEITORAL
CONTRA
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO.
ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO
GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra decisão de juízo singular que rejeitou
impugnação oposta ao Cumprimento de
Sentença e determinou o prosseguimento da
execução.

Num. 44865057 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509495392100000043801142
Número do documento: 26032509495392100000043801142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:37:03
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber
se é cabível Recurso Eleitoral contra decisão
interlocutória que não extingue a execução,
proferida em fase de Cumprimento de
Sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Cumprimentos de Sentença, aplicam-
se as normas contidas na Resolução TSE nº
23.709/2022 e rito previsto no Código de
Processo Civil, inclusive quanto à contagem
dos prazos e recursos cabíveis, ante a
ausência
de
natureza
eleitoral
desses
processos.
4. Aos processos não eleitorais, não se aplica
o disposto no art. 19 da Resolução TSE nº
23.478/2016.
5. O agravo de instrumento é o recurso
cabível
contra
decisão
que
rejeita
impugnação ao Cumprimento de Sentença,
sendo vedada a aplicação da fungibilidade
recursal na hipótese de interposição de outro
recurso,
por
constituir
erro
grosseiro.
Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de Julgamento: 1. É incabível Recurso
Eleitoral contra decisão interlocutória que
rejeita impugnação ao Cumprimento de
Sentença, sendo o Agravo de Instrumento o
recurso adequado, nos termos do art. 1.015,
parágrafo único, do Código de Processo
Civil. 2. A interposição de Recurso Eleitoral
em vez de Agravo de Instrumento configura
erro grosseiro, impedindo a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, conforme
farta jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 3º,
art. 3º-A, art. 34, art. 525, § 1º, art. 1.015,

Num. 44865057 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509495392100000043801142
Número do documento: 26032509495392100000043801142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:37:03
parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AI nº 7570, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJE 30/06/2017; TSE, AgR-REspe nº
80421, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, DJE 23/10/2015; STJ, AgInt no
REsp nº 1952524/MG, Rel. Des. Convocado
Manoel
Erhardt,
Primeira
Turma,
j.
21/02/2022; STJ, AgInt no AREsp nº
2209842/SP, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, j. 06/03/2023; TSE,
AgR-AI nº 841/GO, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE 25/02/2019; TRE-AL, ED no
REl nº 060026541, Rel. Des. Ney Costa
Alcantara de Oliveira, DJE 03/12/2025;
TRE-MT, REl nº 60016206, Rel. Des.
Jackson Francisco Coleta Coutinho, DJE
29/05/2024; TRE-GO, AgR no REl nº
060073012, Rel. Des. Adenir Teixeira Peres
Júnior, DJE 14/03/2023; TRE-RJ, AgR no
REl nº 000146260, Rel. Des. Luiz Paulo da
Silva Araujo Filho, DJE 03/12/2021; TRE-
PR, REl nº 4892, Rel. Des. Josafá Antonio
Lemes, DJE 12/05/2014; TRE-PR, AI nº
060055626, Rel. Des. Eleitoral Osvaldo
Canela Junior, decisão monocrática, DJE
13/10/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/03/2026
RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por JULIANA DE FÁTIMA
MILDEMBERG DE LARA contra a decisão do Juízo da 1ª Zona Eleitoral de
Curitiba, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença por ela

Num. 44865057 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509495392100000043801142
Número do documento: 26032509495392100000043801142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:37:03
proposta e declarou válido o acordo extrajudicial homologado nos autos,
originado de Prestação de Contas Eleitorais.
Na origem, a fase executiva foi iniciada pela UNIÃO FEDERAL (id. 44792363),
visando a cobrança de R$ 222.587,87 referentes à desaprovação de contas de
campanha de 2024, tendo a exequente peticionado posteriormente pela
homologação de um acordo de parcelamento firmado extrajudicialmente com a
devedora (ids. 44792422 a 44792424).
Por meio de sentença (id. 44792427), datada de 16/09/2025, o juízo singular
homologou o acordo extrajudicial firmado.
Na sequência, em 26/09/2025, a executada, por intermédio de seu novo
advogado, peticionou nos autos requerendo a reconsideração da sentença de
homologação do acordo extrajudicial, tendo em vista discordar do valor da dívida
(id. 44792436).
Em decisão de id. 44792483, o juízo eleitoral declarou válido o acordo firmado
entre as partes e rejeitou a impugnação da executada, ao fundamento de que a
sentença homologatória do acordo já havia transitado em julgado sem recurso da
parte no momento oportuno, tornando preclusa a discussão sobre a validade da
avença ou sobre nulidades do processo de conhecimento.
Contra tal decisão, insurge-se a recorrente por meio de Recurso Eleitoral
inominado (id. 44792491), alegando, preliminarmente, a impossibilidade de
trânsito em julgado da homologação do acordo, pois manifestou arrependimento
e desistência da tratativa via e-mail à AGU antes do protocolo judicial, fato que
foi omitido por lapso pela exequente.
No mérito, sustenta a nulidade do processo originário de contas por ausência de
intimação sobre parecer conclusivo que inovou nas irregularidades (violação ao
art. 69, § 4º, da Res. TSE nº 23.607/2019) e aponta excesso de execução
decorrente de erro material de cálculo na soma das irregularidades que compõem

Num. 44865057 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509495392100000043801142
Número do documento: 26032509495392100000043801142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:37:03
a dívida.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão,
reconhecendo a nulidade da homologação do acordo e acolhendo a impugnação
para anular o processo de contas a partir do parecer conclusivo ou,
subsidiariamente, reduzir o valor da execução para R$ 113.202,53, corrigindo os
supostos erros materiais apontados.
A recorrida, por sua vez, em contrarrazões de id. 44823745, defende a
manutenção da decisão, aduzindo que a sentença homologatória do acordo foi
publicada regularmente e, não havendo recurso imediato, operou-se a coisa
julgada, validando o título executivo.
Argumenta, ainda, que as matérias de defesa relativas ao processo de
conhecimento (prestação de contas) estão acobertadas pela preclusão máxima,
não cabendo rediscussão em sede de cumprimento de sentença.
Requer, por fim, o não provimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44840732 pela ciência e prosseguimento do feito, sob o fundamento de que,
estando o Erário representado pela AGU e as partes por advogados, não há
interesse público que justifique a intervenção ministerial no mérito recursal.
Vislumbrando possível inadequação na interposição de Recurso Eleitoral
inominado contra decisão de caráter interlocutório, em violação ao disposto no
art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determinou-se a
manifestação das partes, nos termos do art. 10 do mesmo Código.
A recorrente manifestou-se por meio da petição de id. 44851237, defendendo o
cabimento do recurso manejado. Segundo seu entendimento, a decisão
impugnada não é interlocutória, possuindo análise de mérito. Reforçou, ainda,
que o recurso volta-se contra a homologação do acordo firmado entre as partes,
que teria ocorrido a despeito da contrariedade manifestada pela devedora.

Num. 44865057 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509495392100000043801142
Número do documento: 26032509495392100000043801142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:37:03
Requereu, ao final, a admissão do recurso interposto ou, subsidiariamente, a
aplicação ao caso do princípio da fungibilidade.
A recorrida, por sua vez, manifestou-se em petição de id. 44851970,
argumentando que o recurso interposto não é admissível, visto que voltado contra
decisão de caráter interlocutório, o que desafiaria Agravo de Instrumento, nos
termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assentou,
outrossim, a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ao caso concreto,
tendo em vista tratar-se de erro grosseiro, pugnando, por fim, pelo não
conhecimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

1. Tempestividade
Conforme certidão de id. 44792488, a decisão objeto da insurgência foi
publicada no DJE em 04/11/2025 (terça-feira), com a interposição do recurso em
07/11/2025 (sexta-feira - id. 44792491), portanto dentro do prazo.
Quanto às contrarrazões, verifica-se dos autos digitais que a UNIÃO foi intimada
para sua apresentação em 14/12/2025 (domingo), vindo a protocolar a peça
processual em 16/01/2026 (sexta-feira - id. 44823745). Considerando que prazos
processuais permaneceram suspensos no período de 20/12/2025 a 20/01/2026,
conforme art. 220 do Código de Processo Civil, tem-se que são tempestivas.

2. Interesse recursal

Num. 44865057 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509495392100000043801142
Número do documento: 26032509495392100000043801142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:37:03
Todavia, ainda que seja tempestivo, o recurso apresentado não ultrapassa o filtro
necessário ao seu conhecimento.
Diferentemente dos processos tipicamente eleitorais, os Cumprimentos de
Sentença que tramitam na Justiça Eleitoral regulam-se pelas disposições contidas
na Resolução TSE nº 23.709/2022 e, supletiva e subsidiariamente, pela Lei de
Execução Fiscal e o Código de Processo Civil, especificamente art. 523 e
seguintes. Isto é o que dispõe de modo expresso a normativa do Tribunal
Superior Eleitoral:

Art. 3º Serão aplicadas supletiva e subsidiariamente a esta resolução,
conforme a espécie da sanção imposta, as disposições da Lei nº 6.830, de 22
de setembro de 1980, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Código
de Processo Civil (CPC), desde que haja compatibilidade sistêmica.

Art. 3º-A Para os efeitos desta resolução, dada a especificidade, aplica-se o
art. 219 do CPC.

Art. 34. Apresentada a petição de cumprimento de sentença, será observado o
procedimento estabelecido no art. 523 e seguintes do CPC, no capítulo que
trata do "Cumprimento Definitivo da Sentença que Reconhece a
Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa", e as disposições desta
resolução, conforme a espécie de sanção ou obrigação aplicada, atentando a
secretaria judiciária e o cartório eleitoral para o disposto no art. 54 desta
resolução.

Justamente por não se tratarem de processos eminentemente eleitorais, as
decisões interlocutórias dos juízes singulares nos Cumprimentos de Sentença não
são irrecorríveis, desafiando Agravo de Instrumento, na forma do quanto
expressamente previsto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, que assim prevê:

Art. 1.015. (...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões

Num. 44865057 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509495392100000043801142
Número do documento: 26032509495392100000043801142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:37:03
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.

O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu reiteradas vezes que, havendo
compatibilidade sistêmica, aplicam-se às ações executórias propostas pela
Fazenda Pública nesta Especializada as disposições do Código de Processo Civil:

ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO. EXECUÇÃO FISCAL. ASTREINTES
APLICADAS
EM
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL.
PROPORCIONALIDADE.
OBSERVÂNCIA.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE
ARGUMENTOS
HÁBEIS
PARA
MODIFICAR
A
DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior, em matéria de
execução fiscal, de natureza não eleitoral, aplicam-se os prazos estabelecidos
na legislação processual comum. Precedente: AgR-REspe 804-21/RN, Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 23.10.2015).
(...)
(TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 7570, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 30/06/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que, em matéria de cobrança de
multas eleitorais, aplicam-se as regras próprias do executivo fiscal, "inclusive
quanto aos prazos recursais previstos no CPC, cuja aplicação subsidiária é
prevista no art. 1º da Lei nº 6.830/80" (REspe nº 4221719/RN, rel. Min.,
Marcelo Ribeiro, rel. designada Min. Luciana Lóssio, DJe de 1o.10.2014).
(...)
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 80421, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJE 23/10/2015)

No caso concreto, a decisão objurgada não é terminativa, visto que rejeitou o

Num. 44865057 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509495392100000043801142
Número do documento: 26032509495392100000043801142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:37:03
pedido de reconsideração formulado pela ora recorrente, recebido como
Impugnação ao Cumprimento de Sentença, determinando, com isso, o
prosseguimento da execução. Eis o inteiro teor da decisão:

Acolho os embargos declaratórios opostos pela AGU.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a sentença que homologou o acordo
(id. 129535186) foi publicada em 18/09/2025, tendo ocorrido seu trânsito em
julgado em 24/09/2025, sendo assim, declaro o acordo válido, uma vez que
não houve interposição de recurso por parte da devedora no momento
oportuno.
Acerca da Impugnação ao cumprimento de sentença id. 129623292, a rejeito,
tendo em vista que não se trata do meio adequado para suscitar as alegações
lá trazidas. Reitero que tanto a sentença que julgou a prestação de contas,
quanto a sentença que homologou o acordo extrajudicial transitaram em
julgado sem que a parte se manifestasse tempestivamente, bem como que a
nulidade alegada não foi suscitada no primeiro momento que a parte teve para
se manifestar nos autos.
Intimem-se.

É de se pontuar, à vista dos argumentos expendidos pela recorrente, que o que
caracteriza uma decisão interlocutória não é a ausência de análise quanto ao
mérito da demanda, mas sim a ausência do caráter terminativo. No caso dos
autos, tem-se que a decisão que julga improcedente a Impugnação ao
Cumprimento de Sentença não é terminativa, dado que não obsta o
prosseguimento da execução.
Dessa forma, ao manejar incorretamente o Recurso Eleitoral inominado ao invés
do competente Agravo de Instrumento, a recorrente violou frontalmente o
disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível o
conhecimento de um recurso pelo outro, conforme princípio da fungibilidade,
dado tratar-se de erro grosseiro, conforme firme jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO

Num. 44865057 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509495392100000043801142
Número do documento: 26032509495392100000043801142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:37:03
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO
DO ART . 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE
REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA .
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE.
SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
(...)
2. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue
a execução deve ser atacada em apelação, enquanto aquela que julga o
mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por
meio de agravo de instrumento. Precedentes.
3. Agravo interno do particular a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no REsp nº 1952524/MG, Rel. Des. Convocado Manoel Erhardt,
Primeira Turma, j. 21/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONTRA DECISÃO
QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE PROCESSO. ERRO
GROSSEIRO . FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES STJ. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que rejeita
impugnação ao cumprimento de sentença, sendo vedada a aplicação da
fungibilidade recursal na hipótese de interposição de outro recurso, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
(...)
(STJ, AgInt no AREsp nº 2209842/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, j. 06/03/2023)

No âmbito eleitoral, tanto o TSE quanto os TREs, analisando casos semelhantes,
expressaram idêntico entendimento:

DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A

Num. 44865057 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509495392100000043801142
Número do documento: 26032509495392100000043801142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:37:03
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
4. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que (i) a
decisão interlocutória proferida em execução fiscal deve ser impugnada por
meio de agravo de instrumento e (ii) o princípio da fungibilidade não pode ser
aplicado no caso de interposição de recurso eleitoral inominado por constituir
erro grosseiro. Precedentes.
(...)
(TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 841/GO, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE 25/02/2019)

DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ELEITORAIS.
VEREADOR.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO DE VERBAS PÚBLICAS NÃO
COMPROVADAMENTE
UTILIZADAS.
DECISÃO
DO
JUIZ
ELEITORAL QUE JULGOU IMPROCEDENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE ARGUIDA NOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ELEITORAL
INTERPOSTO PELO EXECUTADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL INAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO TSE. ALEGAÇÃO DE
VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO
CLARA E FUNDAMENTADA. REJEIÇÃO.
(...)
5. A decisão embargada fundamentou de forma clara e precisa a inadequação
da via eleita, com base na jurisprudência do TSE e dos TREs, que
pacificamente exigem o agravo de instrumento para impugnar decisões
interlocutórias em cumprimento de sentença.
6. A interposição de recurso eleitoral em lugar de agravo de instrumento
configura erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e da
Súmula do TSE.
(...)
Tese de julgamento: 1. A interposição de recurso eleitoral em lugar de agravo
de instrumento para impugnar decisão interlocutória em cumprimento de
sentença configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
(...)

Num. 44865057 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509495392100000043801142
Número do documento: 26032509495392100000043801142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:37:03
(TRE-AL, ED no REl nº 060026541, Rel. Des. Ney Costa Alcantara de
Oliveira, DJE 03/12/2025)

RECURSO ELEITORAL. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA
VIA
ELEITA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
1. Nos processos típicos da Justiça Eleitoral, aplicam-se as regras da
legislação especial, não se admitindo, portanto, interposição de agravo de
instrumento em face de decisões interlocutórias.
2. No entanto, nos feitos que não sejam tipicamente eleitorais, onde se aplica
o procedimento comum do Código de Processo Civil, como é o caso dos
autos, o agravo de instrumento é o recurso adequado, com a aplicação
subsidiária daquele diploma processual, restrito às hipóteses por ele
autorizadas.
3. O princípio da fungibilidade não pode ser aplicado no caso de interposição
de recurso eleitoral por constituir erro grosseiro.
4. Precedentes. Recurso não conhecido.
(TRE-MT, Recurso Eleitoral nº 60016206, Rel. Des. Jackson Francisco
Coleta Coutinho, DJE 29/05/2024)

AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
NÃO
CONHECIMENTO DE RECURSO ELEITORAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA
ELEITA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As sanções eleitorais se submetem às regras próprias da Execução da
Dívida Ativa e, em consequência, sujeitam-se à aplicação subsidiária do
Código de Processo Civil.
2. O art. 1.015, Parágrafo único, do CPC prescreve que também caberá
agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.
3. O princípio da fungibilidade não pode ser aplicado no caso de interposição
de recurso eleitoral por constituir erro grosseiro.
4. Precedentes. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-GO, AgR no REl nº 060073012, Rel. Des. Adenir Teixeira Peres
Júnior, DJE 14/03/2023)

Num. 44865057 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509495392100000043801142
Número do documento: 26032509495392100000043801142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:37:03

AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO
ELEITORAL
INOMINADO.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.
I. Embora, em princípio, as decisões interlocutórias, no âmbito eleitoral,
sejam irrecorríveis (art. 19 da Res. TSE nº 23.478/2019), nos procedimentos
executivos adota-se o agravo de instrumento como meio impugnativo,
consoante o art. 1.015, parág. único, do CPC. Precedentes.
II. Decisão interlocutória de rejeição de exceção de pré-executividade, no
bojo do cumprimento de sentença, cuja irresignação foi objeto de recurso
eleitoral inominado não conhecido monocraticamente pelo Relator.
III. Ao manejar o recurso inominado, no lugar do agravo de instrumento, com
interposição direta perante este Tribunal, o recorrente cometeu erro grosseiro,
atentando contra a marcha processual e duração razoável do processo, por
fazer subir todo o feito originário e prejudicar a persecução do crédito pelo
exequente, embora a decisão impugnada não disponha de efeito suspensivo.
IV. Inviável a pretendida incidência do princípio da fungibilidade recursal,
sob alegação de induzimento a erro pelo juízo a quo. A rejeição da exceção
de pré-executividade, com fundamento no art. 487 do CPC, não afasta a
natureza interlocutória da decisão proferida em sede de procedimento
executivo, ainda que envolva matéria de mérito, sobretudo porque o decisum
deixou claro permanecer hígido o cumprimento de sentença.
V. Da intelecção dos arts. 203, §§ 1º e § 2º c/c 354 e parágrafo único do CPC,
extrai-se que o diploma processual optou por definir decisão interlocutória
pela negação do conceito de sentença, preservando sua natureza, atacável pela
via do agravo de instrumento, ainda quando lastreada em um dos incisos
previstos nos arts. 485 ou 487 do CPC, sempre que o pronunciamento judicial
não colocar fim à fase cognitiva ou de execução.
VI. Desprovimento do Agravo Regimental.
(TRE-RJ, AgR no REl nº 000146260, Rel. Des. Luiz Paulo da Silva Araujo
Filho, DJE 03/12/2021)

O mesmo pode-se dizer em relação a esta Corte, que, em precedente ainda de
2014, já orientava nesse sentido:

EMENTA
-
RECURSO
ELEITORAL
-
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - CONTINUIDADE DA EXCECUÇÃO -

Num. 44865057 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509495392100000043801142
Número do documento: 26032509495392100000043801142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:37:03
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ELEITORAL -
AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O RECURSO CABÍVEL E
ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, dando continuidade à
execução, desafia agravo de instrumento, e não recurso eleitoral, não sendo
aplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do STJ e
doTSE.
2. Recurso não conhecido.
(TRE-PR, REl nº 4892, Rel. Des. Josafá Antonio Lemes, DJE 12/05/2014)

Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado em decisão monocrática da
lavra do e. Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, proferida nos autos do AI nº
060055626:

Ainda que, em tese, superado o óbice da ausência de interesse recursal, ao
modo como se discorreu, não há espaço para o conhecimento do recurso
interposto, por inadequação da via eleita.
Contra o ato judicial que julgou improcedente a exceção de pré-
executividade,
com
determinação
expressa
de
prosseguimento
ao
cumprimento de sentença, o recorrente interpôs apelação (ID 129228221 e
129271137).
Entretanto, contra decisão de natureza interlocutória, que não põe fim à fase
cognitiva ou extingue a execução, não há dúvidas: é apenas cabível o recurso
de agravo de instrumento.
O Código de Processo Civil, de forma clara, dispõe sobre qual o recurso
apropriado:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões
interlocutórias e despachos.
§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe
fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que
não se enquadre no § 1º.
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Num. 44865057 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509495392100000043801142
Número do documento: 26032509495392100000043801142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:37:03
Ao optar pelo recurso legalmente incorreto, o recorrente não pode sequer se
amparar no argumento da existência de dúvida teórica sobre qual o recurso
acertado, já que a doutrina é firme pelo cabimento exclusivo do agravo de
instrumento in casu.
Cita-se, exemplificativamente, o ensinamento de Rodrigo Vaslin, que
transcreve o comando normativo e menciona os enunciados do Conselho da
Justiça Federal, também elucidativos nesse único sentido (VASLIN, Rodrigo.
Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Editora Juspodivm, 2025, p.
1650):
Art. 1015. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
É mais genérico, permitindo AI de todas as interlocutórias proferidas na liquidação
de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e processo de
inventários. Portanto, as restrições do caput do art. 1.015 valem apenas para a fase de
conhecimento.
Vale suscitar 2 pontos.
1º ponto: se o cumprimento de sentença é finalizado, haverá sentença, contra a qual
cabe apelação. Por exemplo, procedência da impugnação, acolhendo a alegação de
inexigibilidade do título, dando fim ao cumprimento.
Se o cumprimento de sentença prosseguir, haverá decisão interlocutória, contra a
qual cabe agravo de instrumento. Por exemplo, improcedência da impugnação,
fazendo prosseguir o cumprimento; procedência parcial da impugnação, fazendo
prosseguir o cumprimento quanto ao restante procedência integral da impugnação,
mas cuja alegação não põe fim ao cumprimento, a exemplo do excesso de execução.
Haverá o decote do valor no prosseguimento do cumprimento de sentença".
Enunciado 93, I JDPC do CJF: Da decisão que julga a impugnação ao cumprimento
de sentença cabe apelação, se extinguir o processo, ou agravo de instrumento, se não
o fizer.
Enunciado 216, III JDPC do CJF: Na hipótese de o acolhimento da impugnação
acarretar a extinção do cumprimento de sentença, a natureza jurídica da decisão é
sentença e o recurso cabível é apelação; caso o acolhimento não impedir a
continuidade dos atos executivos, trata-se de decisão interlocutória sujeita a agravo
de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).
A decisão que declara a inexigibilidade parcial da execução é recorrível mediante
agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que
inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. STJ, 2ª T, REsp 1.947.309-BA,
Rel. Min. Falcão, dj. 7/2/23, info 763.
(...)
O modo como foi apresentada a irresignação recursal, portanto, inviabiliza a
aplicação do princípio da fungibilidade, em função da ausência de dúvida
objetiva e da configuração de erro grosseiro.
De fato, a interposição de apelação contra decisão que julga improcedente
exceção de pré-executividade, com determinação expressa de prosseguimento

Num. 44865057 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509495392100000043801142
Número do documento: 26032509495392100000043801142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:37:03
da tramitação processual, é erro grosseiro e não justificado.
(TRE-PR, AI nº 060055626, Rel. Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior,
decisão monocrática, DJE 13/10/2025)

Portanto, tem-se por inadmissível o Recurso Eleitoral inominado interposto no
id. 44792491, ante a evidente falta de interesse recursal, na modalidade
adequação.
Inaplicável, ainda, o princípio da fungibilidade recursal, visto tratar-se de erro
grosseiro.
No tocante ao vício de consentimento alegado pela recorrente quanto ao acordo
firmado com a exequente, verifica-se que a homologação da avença encontra-se,
neste momento, preclusa, tendo em vista que atacada pelo meio processual
impróprio.
Quanto ao uso da Impugnação ao Cumprimento de Sentença como meio para
rediscutir o mérito de condenação já transitada em julgado, é de se observar que
tal procedimento é inadmissível, devendo a impugnação limitar-se às matérias
expressamente previstas no art. 525, § 1º, do Código de Processo Civil.
Por fim, considerando que a interposição do recurso, ainda que inadmissível, fez
subirem os autos do Cumprimento de Sentença, constituindo verdadeiro efeito
suspensivo não previsto na legislação de regência, é de se determinar que, em
caso de interposição de Embargos de Declaração ou recurso contra a presente
decisão, sejam estes autuados em processo separado, na mesma classe processual
e distribuídos por dependência a este, que deverá ser imediatamente baixado para
a 1ª instância para continuidade dos atos executórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso interposto,
ante a ausência de interesse recursal, na modalidade adequação, nos termos da

Num. 44865057 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509495392100000043801142
Número do documento: 26032509495392100000043801142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:37:03
fundamentação.
Determino, ainda, que, em caso de oposição de Embargos de Declaração ou
recurso, proceda a Secretaria à sua autuação em processo apartado, de mesma
classe, devendo este feito ser baixado à 1ª instância com urgência para
prosseguimento da execução.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (11548) Nº 0600281-11.2024.6.16.0001
- Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: JULIANA DE FATIMA MILDEMBERG DE LARA - Advogados do(a) RECORRENTE:
RAFANHIM, SOUZA & ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - PR000001692, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, LUDIMAR
RAFANHIM - PR33324 - RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola, e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 16.03.2026

Num. 44865057 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509495392100000043801142
Número do documento: 26032509495392100000043801142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:37:03